Tribunal: TJSP
Processo: 2155142-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que negou provimento aos embargos declaratórios (fl. 231) opostos contra decisão (fl. 225) que julgou necessária a realização de perícia contábil para sanar a discordância dos cálculos apresentados. Inconformismo. Analogia ao artigo 480 do CPC. Discricionariedade do magistrado na determinação de perícia quando vislumbrar a necessidade à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que negou provimento aos embargos declaratórios (fl. 231) opostos contra decisão (fl. 225) que julgou necessária a realização de perícia contábil para sanar a discordância dos cálculos apresentados. Inconformismo. Analogia ao artigo 480 do CPC. Discricionariedade do magistrado na determinação de perícia quando vislumbrar a necessidade à formação de seu convencimento, visto ser o destinatário das provas. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155142-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FREGUESIA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, são agravados
BASILE COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA e ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155142-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19.080
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2155142-65.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Foro Regional Nossa Senhora do Ó São
Paulo
Agravante: Freguesia Perícias e Vistorias Automotivas Ltda.
Agravadas: Basile Comércio de Veículos Ltda. e Zurich Minas Brasil
Seguros S/A
Voto no 19.080
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que negou provimento aos embargos declaratórios (fl. 231)
opostos contra decisão (fl. 225) que julgou necessária a
realização de perícia contábil para sanar a discordância dos
cálculos apresentados. Inconformismo. Analogia ao artigo 480
do CPC. Discricionariedade do magistrado na determinação de
perícia quando vislumbrar a necessidade à formação de seu
convencimento, visto ser o destinatário das provas. Decisão
mantida. Agravo não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Freguesia Perícias e
Vistorias Automotivas Ltda. contra as agravadas, Basile
Comércio de Veiculos Ltda. e Zurich Minas Brasil Seguros S/A,
extraído dos autos de cumprimento de sentença, em face da
negação de provimento aos embargos declaratórios (fl. 231)
opostos contra decisão (fl. 225) que julgou necessária a realização
de perícia contábil para sanar a discordância dos cálculos
apresentados.
A
agravante
se
insurge.
Esclarece,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155142-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19.080
3
preliminarmente, que, ante a relação de longa data, as partes
ajustaram (Freguesia Perícias e Basile Comércio de Veículos), que
de sua parte continuaria a prestar seus serviços regularmente, e os
valores referentes às pericias realizadas seriam compensados ao
final da presente ação.
Alega, portanto, que já arcou com uma parte
significativa da condenação através das referidas perícias. Com
isso, o valor de R$140.414,31 já foi devidamente ressarcido à
agravada, devendo este ser incluído nos cálculos de liquidação de
sentença.
Para corroborar com o alegado, realça ter
trazido aos autos (fls. 360/390 dos autos principais e fls. 194/224
dos autos do cumprimento de sentença) cópia da prestação de
contas enviada mensalmente à agravada.
Aduz que a não inclusão dos valores
significa retrabalho e maior custo às partes, já que o valor dos
honorários periciais será maior, pois o trabalho do sr. expert será
refeito.
Requer
a
concessão
do
efeito
suspensivo/ativo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente
recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja
determinada a inclusão do valor de R$ 140.414,31 nos cálculos do
sr. contador, com o fito de abater dos valores devidos por ela.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls. 390/395).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155142-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19.080
4
À fl. 400 a agravada Zurich Minas Brasil
Seguros S/A. informou que não se opõe às razões recursais da
agravante.
A agravada Basile Comércio de Veículos
apresentou contraminuta. Postula seja negado provimento ao
recurso (fls.402/413).
É o relatório.
Conforme especificado na decisão de admissibilidade deste agravo de instrumento, importante
estabelecer, que a despeito de depósito judicial voluntário de quem
fora condenada em lide secundária, por diferenças a circundar o
valor em execução, confere-se que, anteriormente, o juízo “a quo”
se respaldou na contadoria judicial auxiliar para conferir a exatidão
do devido, dentro das divergências que foram se sucedendo na
manifestação das litigantes.
Os cálculos do auxiliar foram produzidos em
três oportunidades, a fls. 116/117, fl. 146 e por último a fls. 180/181,
o que culminou, por diferenças mantidas em raciocínio das partes,
de o juízo “a quo” determinar a realização de perícia contábil.
A agravante se insurgiu, contrariada, e
inclusive, inova, ao buscar introduzir na discussão cálculos de
pretensos créditos seus (para abater) por serviços da relação que
houve com a credora, mas que não integra o título judicial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155142-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19.080
5
execução.
Descabida a pretensão, portanto.
Confira-se a jurisprudência desta E. Corte:
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento em: 20/10/2019 Data de publicação:
22/10/2019. Ementa: “TELEFONICA Liquidação de sentença.
Divergência entre as partes. Realização de perícia. Aplicação dos
parâmetros ditados pela sentença, transitada em julgado. Tentativa
da empresa de rediscutir os parâmetros na fase executiva, com
base em julgados posteriores. Coisa julgada. Laudo homologado.
Impossibilidade de rediscussão ou modificação daquilo que se
julgou por sentença Inteligência do artigo 509, § 4o, do Novo Código
de Processo Civil. Juros de mora incidem desde o recebimento da
citação e não da juntada do comprovante aos autos. Prazo para
apresentação de defesa não se confunde com prazo para
constituição em mora do devedor Decisão mantida. Agravo não
provido”.
“Agravo
não
provido.
2053548-42.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Contratos Bancários Relator(a): Helio Faria Comarca:
Santo André Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado Data
do julgamento: 21/05/2019 Data de publicação: 27/05/2019.
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória.
Cumprimento de sentença. Decisão que, diante da controvérsia
entre as partes acerca do efetivo valor devido, determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155142-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19.080
6
realização de perícia contábil, consignando que deveriam ser
atendidos os critérios definidos pela sentença e acórdão proferidos
na ação principal, tendo em vista os limites da coisa julgada.
Insurgência. Inadmissibilidade. Juízo a quo que foi objetivo ao
estabelecer que os cálculos deverão obedecer a coisa julgada,
seguindo os parâmetros estabelecidos na sentença e esclarecidos
quando do julgamento dos embargos infringentes por esta Câmara.
Decisão mantida. Recurso não provido”.
E assim anotado, de volta ao ponto da
questão da determinação da realização de perícia contábil por
profissional da confiança do juízo, em primeiro lugar, diante dos
percalços da falta de solução, com idas e vindas em torno dos
cálculos anteriores, a magistrada se convenceu de ser necessária a
perícia determinada. E discricionária a sua deliberação de enxergar
necessária a realização dessa prova.
Com recurso à analogia, temos o artigo 480
do CPC (“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte,
a realização de nova perícia quando a matéria não estiver
suficientemente esclarecida”).
Com isso, muito embora nesta fase de
cumprimento comporte sempre o recurso contra decisões
interlocutórias, o que seja prova entendida pelo juízo como devida
não se submete à interpretação das partes ou está sujeita à ótica
particular que detenham, não sendo questão de direito.
Porquanto, é do magistrado, depois dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155142-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19.080
7
incidentes em torno dos cálculos havidos com discordâncias das
partes interessadas, com a sua convicção firmada ou não, dizer da
necessidade de se ir à perícia contábil para estar confortado no que
produzido para julgar a demanda.
E conforme a doutrina em torno do artigo 471
do CPC/1973 (art. 505 do atual CPC/2015):
“É certo que a preclusão temporal se destina
apenas às partes, mesmo porque os prazos para a prática de atos
do juiz são “impróprios”, isto é, quando ultrapassados não lhe
acarretam perda do poder de realizá-los tardiamente. Assim, em
matéria de prova, por exemplo, é tranquilo que o juiz possa, a
qualquer tempo, ordenar sua produção, embora as partes já
tenham incorrido em preclusão a seu respeito”. (“Código de
Processo Civil Anotado”, 19a edição, edição de transição CPC 1973
X CPC 2015, Editora Forense, pág. 598).
E, na vigência do artigo 480 do CPC/2015,
como já referido acima e repete-se, se o magistrado formulou
dúvida quanto a estar convicto da resposta jurisdicional que deverá
dar a partir do laudo pericial realizado ou que precisa ser realizado,
o entendimento é o de que, neste caso, “deverá” e “não poderá”
determinar a realização da perícia.
E se não a compreende suficiente, há que
ser respeitado.
Vale ressaltar o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155142-65.2020.8.26.0000 -Voto no 19.080
8
“O magistrado é o destinatário da prova,
cabendo a ele decidir acerca dos elementos necessários à
formação do próprio convencimento. Adequada apreciação das
questões submetidas ao Tribunal a quo, com abordagem integral do
tema e fundamentação compatível, clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos”. (AgRg. no Ag. no1382813/SP, Terceira
Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.02.2012).
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator